Tribunal: TJMT
Processo: 1043287-07.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043287-07.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 996.468.032-53 (APELADO), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA DEBITADO EM CONTA CORRENTE – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada, por meio de laudo pericial grafotécnico, a falsidade da assinatura aposta em suposto contrato de seguro prestamista, revela-se inexistente a relação jurídica entre as partes, impondo-se o reconhecimento da cobrança indevida.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de sua atividade, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração da má-fé do fornecedor, o que não se evidenciou nos autos. Cabível, portanto, a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Os descontos indevidos em conta bancária, decorrentes de contrato inexistente, configura lesão à esfera moral do consumidor, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo, diante do caráter
in re ipsa
do dano.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

Mantém-se a verba honorária fixada na sentença, no percentual de 15% sobre o valor da condenação, quando observados os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, e diante da atuação eficaz do patrono da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito Com Indenização Por Danos Morais nº 1043287-07.2023.8.11.0002, proposta por SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nestes termos:

“[...]

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de R$47,49 (quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

III - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$8.000,00 (oito mil reais).

IV - EXPEÇA-SE certidão de crédito no tocante aos honorários periciais, conforme requerido. Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.”
(Id. 329975898).

Em suas razões, de Id. 329975906, o apelante sustenta, em apertada síntese: (i) a inexistência de ato ilícito, alegando que os descontos questionados decorreram de contratação regularmente firmada entre as partes; (ii) que o contrato apresentado demonstra a ciência e consentimento da parte autora, tornando indevida a inversão do ônus da prova; (iii) que não restou configurada má-fé por parte da instituição bancária, o que afastaria a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) que o desconto questionado, de pequeno valor (R$47,49), representaria mero aborrecimento cotidiano, sem ensejar reparação moral; (v) que o
quantum
indenizatório arbitrado em R$8.000,00 revela-se desproporcional diante do montante controvertido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade da contratação e afastando as condenações. Sucessivamente, protesta pela redução do valor da indenização por danos morais e a restituição do valor cobrado de forma simples, bem como pela minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por entender que a causa não apresenta complexidade.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 329975910, por meio da quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação na qual a consumidora/apelada postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de estar suportando cobranças do serviço não contratado em sua conta bancária, denominado “SEGURO PRESTAMISTA”.

Pois bem.

O ponto fulcral da controvérsia cinge-se à suposta contratação de seguro prestamista entre a autora e o banco apelante, cujos descontos - na ordem de R$47,49 - foram lançados em sua conta bancária sem sua anuência, segundo sustenta a parte autora.

Diante da negativa da consumidora em ter contratado o serviço objurgado, cabe à instituição financeira, ora recorrente, o ônus de provar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do art. 14, § 3.º c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Entretanto, assim não o fez.

Para elucidar a controvérsia, foi determinada perícia grafotécnica judicial, cujo laudo conclusivo é peremptório ao afirmar, com grau de certeza técnico-científica, que as assinaturas constantes no contrato apresentado pelo banco não foram lançadas pelo punho da autora.

Diz o Laudo Pericial Grafotécnico de Id. 329975893:

Nesse cenário, não subsiste qualquer dúvida acerca da inexistência da contratação, pois, demonstrada a falsidade da assinatura, o negócio jurídico revela-se inexistente, conforme inteligência do artigo 104 do Código Civil, sendo absolutamente desprovido de um de seus requisitos essenciais: a manifestação de vontade válida.

Logo, comprovada a fraude, remanesce a análise acerca da responsabilidade da instituição bancária.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.199.782/PR), sedimentou a tese de que:

“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, incide, no caso
sub examine
, a responsabilidade objetiva do banco apelante, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a discussão acerca da culpa, pois o dano decorre de atividade típica da instituição - captação e gestão de serviços financeiros - que expõe o consumidor a riscos próprios do negócio.

Desse modo, faz jus a consumidora à devolução dos valores descontados indevidamente e comprovadamente adimplidos, conforme reconhecido na origem. No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento.

Tanto a jurisprudência do STJ como a desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Assim, a sentença no ponto merece reforma para que a
repetição do indébito se dê na forma simples
.

No que concerne
ao dano moral, este independe da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos indevidos em conta bancária, oriundos de contrato inexistente, extrapolam o mero dissabor e caracterizam lesão à esfera íntima do consumidor, ensejando a responsabilização civil por dano moral
in re ipsa
.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade. Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023457420218110010, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] “A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como em quantia suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.

Assim, o valor fixado em sentença de
R$8.000,00 (oito mil reais) não comporta redução,
pois atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente às peculiaridades do caso e ainda se mostra condizente com os valores adotados por esta Câmara Cível em casos análogos.

No que tange ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, o apelante defende a ausência de complexidade na demanda e a inexistência de instrução probatória extensa. Todavia, importa consignar que tal argumento não subsiste.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece critérios objetivos para fixação da verba honorária — tais como o grau de zelo, a natureza da causa e o trabalho realizado — os quais foram corretamente observados pelo Juízo de origem. A simples ausência de audiência ou de produção de prova testemunhal não é suficiente, por si só, para deslegitimar a remuneração arbitrada, sobretudo diante da existência de prova técnica pericial grafotécnica decisiva para a solução da controvérsia.

Ademais, a atuação diligente da parte autora resultou no reconhecimento de assinatura falsificada, na declaração de inexistência de débito, na repetição do indébito e na fixação de indenização por danos morais, o que evidencia a relevância e a utilidade da prestação jurisdicional invocada.

Nesse contexto, o percentual de 15% sobre o valor da condenação mostra-se proporcional, dentro dos limites legais, e adequado ao conteúdo da demanda, não se revelando excessivo nem destoante da jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que a
repetição do indébito
seja na forma simples.

Inaplicável a disposição do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026